Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROCURAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. EMENDA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUEIXA CRIME REFERENTE AOS ARTIGOS 138, 139, 140 E 147-A DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA ALHEIA. ATIPICIDADE E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática dos crimes de calúnia (artigo 138 do CP), difamação (artigo 139 do CP), injúria (artigo 140 CP) e perseguição (artigo 147-A do CP) em razão da inépcia da inaugural (art. 395, I, CPP).
3. Em sede recursal, o querelante requereu o recebimento da queixa-crime, sob o argumento de que: a) inexiste decadência quanto à infração penal datada de 31/05/2021; b) o querelado Eziquiel cometeu os crimes de calúnia, injúria e de difamação ao encaminhar áudios ao grupo do condomínio Placa da Mercedes, do qual o querelante não faz parte, ofendendo sua honra objetiva e subjetiva e; c) a queixa crime apresentada é processualmente regular. Requereu a cassação da decisão que rejeitou a inicial para determinar ao juízo de primeira instância que receba a queixa crime, dando imediato prosseguimento à demanda.
4. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que foi impugnada a concessão do benefício da justiça gratuita ao querelante e requerido o desprovimento do recurso (ID 35402383). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso do querelante (ID 35533184).
5. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo, tais como as declarações de imposto de renda, CTPS e os comprovantes bancários. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Gratuidade de justiça deferida (ID 35402376), haja vista a comprovação da hipossuficiência do querelante.
6. A representação criminal não se confunde com a queixa-crime, uma vez que esta se caracteriza pelo exercício do direito de ação propriamente dito quando se tratar de crime cuja ação penal seja de iniciativa privada, enquanto aquela trata-se de mera manifestação de vontade da vítima para que seja instaurado o respectivo inquérito e propositura da ação penal quando de titularidade do Ministério Público.
7. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do(s) querelado(s) e a menção ao fato criminoso, providência da qual não se desincumbiu o querelante dentro do prazo legal, sendo que as procurações de IDs 35400902 e 35402280 não fazem referência aos fatos, de modo que não cumprem o requisito legal, que só fui suprido por meio da procuração de ID 35402341, quando já alcançada a decadência em relação à infração datada de 31/5/2021, cujo prazo decadencial não é suspenso em razão do registro de ocorrência policial.
8. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI).
9. No que concerne ao crime previsto no artigo 147-A (perseguição), este trata-se de crime cuja ação penal é publica condicionada à representação, nos termos do §3o do mencionado dispositivo legal, portanto, o querelante não possui legitimidade para ajuizar a referida ação, de forma que a queixa-crime deve ser rejeitada quanto ao crime mencionado, em razão da ilegitimidade ativa ad causam do querelante.
10. Quanto ao querelado N. D. R., o querelante não atribuiu a ele nenhuma conduta criminosa, defendendo sua responsabilização pelo simples fato de não “moderar” o grupo onde os pretensos crimes teriam sido praticados em desfavor do querelante, o que não é suficiente para imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria, uma vez que se exige a ação dolosa. Correta a decisão do juízo a quo que rejeitou a queixa em face do querelado N. D. R.
11. Para a configuração dos crimes contra honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), a saber, animus calumniandi, diffamandi e injuriandi.
12. O crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato, devendo a inicial acusatória conter a descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima.
13. No caso concreto, a acusação formulada em face do querelado E. A. S. S. não preenche os requisitos necessários à configuração do crime de calúnia, pois não especifica situações fáticas criminosas, limitando-se a citar termos como "ladrão", "bandido", "é uma quadrilha", " ele estava extorquindo a mãe", dentre outros, tratando-se de suposta acusação genérica. Correta a decisão do Juízo a quo que rejeitou a queixa-crime em relação à suposta conduta caluniosa.
14. De igual forma, em relação ao crime previsto no artigo 139 do CP, para caracterizar a conduta típica descrita pelo querelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do animus doloso específico com que teria agido o querelado, com vontade livre e consciente de praticar o delito de difamação, imputando ao querelante fato ofensivo à sua reputação. Atribuir qualidade negativa, sem qualquer referência a fato específico, não configura difamação.
15. No que concerne ao crime de injúria, o Juízo a quo rejeitou a queixa-crime, nesse ponto, afirmando que " exige que a ofensa seja dirigida ao ofendido com a intenção de menosprezá-lo, o que não ocorreu, pois não havia previsibilidade de que as ofensas chegariam ao conhecimento do querelante, por se tratar de grupo de conversas privadas, do qual ele não fazia parte".
16. Contudo, o delito de injúria se consuma no momento em que a ofensa chega ao conhecimento da vítima, não sendo necessária, portanto, a presença do ofendido no momento do insulto, ou seja, pode ser proferido não apenas diretamente ao injuriado.
17. Nos crimes de ação penal privada, o querelante, acusador, está sujeito a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição. No caso dos autos, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, quanto ao crime de injúria. Isso porque as únicas provas juntadas com peça acusatória consistem em áudios, em relação aos quais não se pode identificar a autoria (ID 35400889 até 35400894, 35400898 e 35400899), e prints de mensagens de whatsapp em que demonstra áudios que teriam sido enviados pelo recorrido, sem que se possa conhecer o conteúdo (ID. 35402268).
18. A 6a. Turma do STJ reconheceu que as mensagens capturadas de tela de aplicativos de mensagens não devem ser consideradas na análise dos autos, tendo em vista que o aplicativo permite a adulteração de conversas, eliminação e inserção de novos dados, sem que reste vestígios, ou possibilidade de recuperar eventuais dados apagados, pois a empresa provedora do aplicativo não armazena o conteúdo produzido pelos usuários (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018), conforme destacou a i. representante do Ministério Público (ID 35533184).
19. Assim, por se tratar de supostas ofensas supostamente proferidas em conversa privada, da qual o querelante não fazia parte, sem certificação notarial, identificação dos participantes e sem qualquer outro meio apto a confirmá-las, concluo pela ausência de lastro probatório mínimo para o início de ação penal.
20. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Evidenciada a falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, CPP), no que concerne ao alegado crime de injúria. Mantida a decisão de rejeição da queixa-crime quanto aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 147-A, todos do Código Penal.
21. Condeno a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora mantenho.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.